Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724880-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DE CAMPOS MENEZES (exequente), em face de decisão de ID 60452468 proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos do processo de execução de título extrajudicial manejado em desfavor de BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante no ID 19841339, referente ao termo inicial do prazo legal para oferecimento de embargos à execução, in verbis: A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AG RAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Além disso, esclareço à parte executada que, no bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição de nulidade de título e de citação, no presente caso, envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. Inclusive, a executada afirma que as citações teriam sido encaminhadas a endereços de ex-colaboradores, o que não é possível confirmar por mera apresentação de exceção de pré-executividade nestes autos. Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Quanto ao mais, ao ID 198417039, o credor requer a reconsideração da decisão de ID 195432027, no que se refere ao termo inicial do prazo legal para eventual oferecimento de embargos. Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 198417039 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Não havendo atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n° 0711970- 26.2024.8.07.0007, prossiga-se com a execução, conforme decisão de ID 177545031. Publique-se. (grifado) Nas razões recursais (ID 60452467) a parte agravante (exequente) alega que foram localizados dois endereços da empresa agravada pelo juízo, os quais foram expedidos os respectivos mandados de citação com o cumprimento de ambos, conforme carta de ID 192341375 de origem - juntada no dia 06/04/2024 e carta de ID 192378962 juntada no dia 08/04/2024, sendo o decurso do prazo para a agravada/executada opor embargos à execução ocorrido no dia 30/04/2024. Defende que o entendimento do juízo a quo de que houve o comparecimento espontâneo da agravada na execução no dia 02/05/2024 (quando apresentou exceção de pré-executividade) - e que tal data seria o marco inicial do prazo legal para oferecimento de embargos à execução, é equivocado. Afirma que a oposição dos embargos à execução, em 22/05/2024 (autos n. 0711970- 26.2024.8.07.0007), pela parte executada (agravada) é intempestiva. Argumenta que os fundamentos da agravada no sentido de que as cartas de citação foram recebidas por seu funcionário e ex-funcionários, invalidando a citação, não procedem, tendo em vista a Teoria da Aparência. Acrescenta que o último parágrafo da decisão agravada deve ser reformado sob pena de ofensa ao disposto no art. 224, art. 231, I e art. 915, todos do CPC, que ficam desde já prequestionados, mormente pelo fato de que o comparecimento espontâneo somente supre a citação se esta não ocorreu por outro meio, o que não é o caso dos autos. Requer a reforma da decisão agravada para que a juntada dos mandados citatórios nos dias 06/04/2024 e 08/04/2024 sejam considerados válidos e o marco inicial da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução sejam tais datas. Ante a falta de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 60479545). Contrarrazões no ID 61508320 pela manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que o pedido de reconsideração da parte exequente é intempestivo. No mérito, alega que os endereços nos quais as citações foram realizadas não pertencem à executada e que o colaborador e o ex-colaborador que residiram nesses endereços nunca tiveram poderes para receber citação em nome da executada; além de os avisos de recebimento terem sido assinados por terceiros que não tem relação com o processo ou com a executada. É o relatório. DECIDO. O agravante (exequente) pretende que a juntada dos mandados citatórios da empresa executada, nos dias 06/04/2024 e 08/04/2024, sejam considerados válidos para fins de marco inicial da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução. A controvérsia cinge-se em analisar se o pedido de reconsideração formulado pelo exequente/agravante no bojo de sua impugnação à exceção de pré-executividade é tempestivo e meio processual adequado. Caso positivo, cumpre verificar se as citações ocorridas são válidas para fins de termo inicial do prazo legal para oferecimento de embargos à execução pela executada. Na hipótese vertente, a decisão de ID 195432027 de origem, prolatada em 03/05/2024, e disponibilizada no DJe em 06/05/2024, considerou a data de comparecimento espontâneo da agravada na execução no dia 02/05/2024 (quando apresentou exceção de pré-executividade). A exequente/agravante somente requereu a reconsideração de tal decisão no bojo de sua impugnação à exceção de pré-executividade, oposta pela executada/agravada (ID 19841339), em 28/05/2024. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, conquanto a parte recorrente alegue estar recorrendo em face da decisão que não conheceu do seu pedido de reconsideração (ID 60452468), na verdade, o recurso se volta em desfavor da decisão anterior que entendeu pelo comparecimento espontâneo da parte executada, no dia 02/05/2024 (ID 195432027 de origem). Ocorre que a decisão de ID 1195432027 de origem foi proferida em 03/05/2024, tendo os advogados do agravante tomado conhecimento de seu teor na ocasião da sua disponibilização no DJe de 06/05/2024. Diante disso, o prazo para interposição do agravo de instrumento pelo exequente findou-se em 28/05/2024. Isso porque, o eventual pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, nem capaz de interromper ou suspender a contagem de prazo recursal. A propósito, já entendeu esta Colenda Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto intempestivo. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, ‘pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)’ (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p 708). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. A decisão proferida em 15/4/2019 foi disponibilizado no DJ eletrônico em 25/4/2019 e publicada em 26/4/2019. 3.1. Considerando que o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), e que dia 1o/5/2019 foi feriado, o último dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão agravada era 20/5/2019. 3.2. Não obstante, o recorrente interpôs o agravo de instrumento intempestivamente, no mês seguinte em 4/6/2019. 4. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 4.1. Na verdade, ao invés de interpor o recurso devido, as partes apresentaram meros pedidos de reconsideração, todos indeferidos nas decisões datadas de 25/4/2019 e 2/5/2019 os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão, proferida em 15/4/2019. 5. Precedente: ‘(...)O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1203001, 07101012520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Assim, considerando que a decisão recorrida teve como finalidade exclusiva responder ao pedido de reconsideração feito pelo ora agravante, necessário entender que a decisão agravada é a proferida no dia 03/05/2024 (DJe 06/05/2024). Como o Agravo de Instrumento em questão foi interposto após o décimo quinto dia, em 19/06/2024, impõe-se reconhecer sua intempestividade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". 3. Na hipótese, a decisão agravada não foi objeto de embargos de declaração, portanto, o prazo para interposição de agravo de instrumento não foi interrompido. Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/1/2023 e considerada publicada em 25/1/2023, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 26/1/2023 e findou em 15/3/2023. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 2/5/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752370, 07164596420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser ou não de ordem pública não afasta a obrigação da parte de interpor o recurso adequado tempestivamente. Levando em conta que o pedido de reconsideração não é a via eleita adequada, restam prejudicadas as análises das matérias em relação as validades das citações e do termo inicial de contagem para oposição de embargos à execução. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator